Tribunal: TJES
Processo: 5013482-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013482-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA CORREIA RIOS
RECORRIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013482-24.2021.8.08.0024

RECTE.:
CAMILA CORREIA RIOS

RECDO.:
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE TELEFONIA
.
COBRANÇAS A MAIOR. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DAS FATURAS
. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
RECURSO IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

A autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao receber as faturas de telefonia referentes aos meses de junho e julho/2020, onde foi cobrada além do valor contratado de R$ 50,28 em virtude de “chamadas fora da rede TIM” realizadas em viagem à Bahia, em que supostamente havia deixado de utilizar o código 41 da operadora. Após tentativa de solução extrajudicial do problema, vem a juízo requerer indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Ao ID. 2395274, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados, com a devolução da quantia indevidamente paga pela consumidora, conforme documentos comprobatórios colacionados aos autos.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 2395278.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 2395256
) dispôs que: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O julgado recorrido laborou em acerto quanto às suas considerações de que mesmo em demanda consumerista
a
autora (no caso,
recorrente
) deve fazer prova de elementos mínimos de seu direito
;
e,
no caso presente, entendo que, em que pese tenha apresentado documentação demonstrando os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, as faturas em valor acima do contratado e protocolos de atendimento junto à empresa, esta deixou de apresentar comprovação de pagamento das referidas faturas
no momento processualmente oportuno
.

Observo que a recorrente apresentou os referidos documentos apenas em sede de Embargos de Declaração opostos contra a sentença proferida pelo juízo de piso, ao ID. 2395258.

Nesta oportunidade, impera salientar que a demanda foi ajuizada em Julho/2021, e que a sentença foi proferida pelo juízo
a quo
em Janeiro/2022; não obstante, as faturas e comprovantes apresentados pela autora são referentes a pagamentos realizados entre Outubro/2020 e Fevereiro/2021, não se justificando a sua não apresentação durante a instrução processual, a espelho do que indicou a decisão dos Embargos Declaratórios (ID. 2395271).

Pelo exposto, entendo que
os elementos que se encontravam nos autos durante a instrução não permitem inferir
que houve, de fato, pagamento das faturas em questão
, não havendo comprovação de justo impedimento pela recorrente que poderia afastar a preclusão da juntada de novos documentos.

Assim, deve ser mantida a condenação
que negou provimento ao pedido autoral de ressarcimento do valor pago
, em respeito às regras processuais e aos fatos que foram adequadamente comprovados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela
autora
e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
1
0% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.